Tribunal: TJDFT
Processo: 0723800-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VERONICE FERNANDES PINHEIRO DOS REIS contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Diante da ausência de elementos, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil, despachei no ID 76567316 para que a apelante comprovasse o estado de insuficiência de recursos para acesso à gratuidade. Contudo, conforme certificado ao ID 77030632, o prazo concedido transcorreu in albis. É o relatório necessário ao momento. DECIDO. Sabe-se que a assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. Cabe ao Magistrado da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui ou não porte econômico para suportar as despesas do processo. O preparo recursal é necessário para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso à segunda instância de quem realmente não possa pagá-lo. No caso em tela, não há elementos para se aferir a capacidade financeira da apelante, mesmo oportunizando-se a juntada para tanto, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Intime-se a apelante/autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, conforme o artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator